Tribunal: TJES
Processo: 0045333-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045333-84.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA GOMES VAZ

APELADO: ALDARIO PEREIRA VAZ e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DA CÓPIA SIMPLES. MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS NA MONITÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PELO DEVEDOR. TESE REPETITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. VERBA FIXADA EM SEU PATAMAR MÁXIMO NA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por devedora contra sentença que, em ação monitória ajuizada pelo credor, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer a novação da dívida no valor de R$ 12.500,00, abater pagamento parcial de R$ 8.000,00 e declarar constituído crédito remanescente de R$ 4.500,00, com correção monetária a partir da emissão do cheque e juros moratórios desde a primeira apresentação do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da via original do cheque inviabiliza a ação monitória; (ii) estabelecer se a ação monitória foi proposta após o prazo prescricional quinquenal; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios na cobrança de cheque prescrito em sede monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação que disciplina a ação monitória (CPC/1973, art. 1.102-A; CPC/2015, art. 700) exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a cópia simples do cheque é documento idôneo, não havendo necessidade de apresentação da via original.

4.
Os princípios da cartularidade e da circulabilidade são mitigados na ação monitória, por se tratar de procedimento de cognição sumária, e não de execução.

5.
O ajuizamento de ação declaratória pela própria devedora, discutindo a exigibilidade do título, constitui causa interruptiva da prescrição (CC, art. 202, caput e parágrafo único), conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.321.610/SP).

6.
Considerando que o trânsito em julgado da ação declaratória ocorreu em 2012 e que a ação monitória foi ajuizada no mesmo ano, inexiste prescrição.

7.
O STJ, em recurso especial repetitivo (Tema 942 – REsp nº 1.556.834/SP), fixou a tese de que, em qualquer ação de cobrança de cheque, a correção monetária incide desde a data da emissão e os juros de mora desde a primeira apresentação do título.

8.
A demora na propositura da ação monitória não pode ser atribuída ao credor, que atuou de forma diligente e aguardou o julgamento da demanda proposta pela própria devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A cópia simples do cheque é documento hábil para instruir ação monitória.

2.
A interrupção da prescrição pode decorrer do ajuizamento de ação declaratória pelo devedor que discuta a exigibilidade do título.

3.
O prazo prescricional para a ação monitória recomeça a fluir a partir do trânsito em julgado da ação declaratória proposta pelo devedor.

4.
Em qualquer ação de cobrança de cheque, a correção monetária incide desde a emissão do título e os juros moratórios desde a primeira apresentação ao banco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Cristina Gomes Vaz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória (fls. 469/471 dos autos físicos digitalizados) que, nos autos da “
ação monitória
” ajuizada por
Aldário Pereira Vaz
, acolheu parcialmente os
embargos monitórios
a fim de reconhecer a novação da dívida para o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e o pagamento parcial feito pela embargante no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, ato contínuo, declarou constituído de pleno direito no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil reais), com a incidência de correção monetária a partir de 20/08/2004 e juros moratórios de 1% ao mês desde o dia 16/12/2004.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (fls. 474/495), em síntese:
(i)
a imprestabilidade da ação monitória por ter sido instruída com cópia simples do cheque, e não com a via original do título;
(ii)
por se tratar de título de crédito sujeito aos princípios cambiários da cartularidade e da circulabilidade, é condição
sine qua non
para a propositura da demanda a apresentação da cártula original, a fim de garantir que o postulante é, de fato, o titular do crédito e evitar o risco de uma cobrança em duplicidade, caso o título original tenha sido endossado a terceiro;
(iii)
deve ser extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, especificamente por ausência de interesse/adequação da via eleita (CPC, art. 485, VI);
(iv)
a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202,
caput
, do Código Civil, pode ocorrer uma única vez e, no caso concreto, o acórdão embargado teria reconhecido a existência de um protesto cambial, lavrado em 24/02/2005, como causa interruptiva da prescrição;
(v)
o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação monitória recomeçou integralmente a partir da data do protesto, findando-se no dia 25/02/2010;
(vi)
considerando que a ação monitória foi ajuizada em 29/11/2012, a pretensão já estava fulminada pela prescrição;
(vii)
subsidiariamente, por se tratar de ação monitória fundada em cheque prescrito, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil), e não da primeira apresentação do título ao banco;
(viii)
a correção monetária deveria incidir a partir da data do ajuizamento da ação (29/11/2012), conforme o § 2º do art. 1º da Lei nº 6.899/81, e não da data de emissão do cheque; e
(ix)
o credor não pode ser premiado com a retroação dos encargos por sua própria inércia em ajuizar a demanda em tempo hábil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

De saída, sustenta a apelante a imprestabilidade da ação monitória por ter sido instruída com cópia do cheque, e não com sua via original.

Rechaço tal argumentação porque a legislação que rege o procedimento monitório (art. 1.102-A do CPC/1973, vigente à época da propositura ação, correspondente ao art. 700 do CPC/2015) exige como requisito a “
prova escrita sem eficácia de título executivo
”, ou seja, permite a constituição de um título executivo judicial a partir de um documento que, por si só, demonstre a plausibilidade do direito do credor, não exigindo, de forma expressa, a apresentação da via original do documento.

Improcede a tese de que a apresentação da cártula original seria condição
sine qua non
para a propositura da demanda, a fim de garantir que o postulante é, de fato, o titular do crédito e evitar o risco de uma cobrança em duplicidade, caso o título original tenha sido endossado a terceiro, tendo em vista que o alegado receio de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a ação monitoria.

Em reforço, sabe-se que

os princípios da cartularidade e da circulabilidade, muito embora sejam fundamentais para a execução de títulos de crédito, são interpretados de forma mitigada no contexto da ação monitória. Logo, por não se tratar de um processo de execução, mas sim um procedimento de cognição sumária que visa a
formação
de um título executivo judicial, é abrandado o rigor formal exigido para a execução direta do título.

No mais, foi assegurado à apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por meio dos embargos monitórios, nos quais poderia ter produzido prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, como o pagamento da dívida ou a efetiva circulação do título, do que se desincumbiu apenas parcialmente.

Em seguida, a apelante invoca a ocorrência de
prescrição
e desde já adianto, razão não lhe assiste.

Sustenta a apelante que a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez e que, no caso, tal fato se deu com o protesto cambial lavrado em 24/02/2005. Assim, uma segunda causa interruptiva – o ajuizamento da “ação declaratória” em 18/04/2006 – não poderia ser considerada.

O cerne da questão e o fundamento principal do acórdão emanado deste Órgão Julgador, que anulou a primeira sentença, é que a propositura da “ação declaratória” pela devedora, na qual se discutia a própria exigibilidade do título, impediu que o credor fosse considerado inerte.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito no voto condutor do julgamento (REsp nº 1.321.610/SP), sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer, é claro ao estabelecer que “
a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de crédito representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição
”.

A regra da unicidade da interrupção visa impedir que o credor, por atos sucessivos e unilaterais, prolongue indefinidamente o prazo prescricional e a situação dos autos é distinta: a segunda causa que obstou a fluência do prazo foi provocada pela própria devedora, tendo em vista que o credor foi compelido a se defender na demanda judicial para resguardar seu crédito, o que afasta qualquer alegação de inércia de sua parte.

Na sequência, a apelante defende que o prazo de cinco anos recomeçou a correr integralmente a partir da data do protesto (25/02/2005), findando-se em 25/02/2010, o que também deve ser rechaçado.

A multicitada “ação declaratória”, que serviu como causa interruptiva, teve seu trânsito em julgado certificado apenas em 20/03/2012, após o julgamento de recurso especial e a presente “
a
ção
m
onitória
”, por sua vez, foi ajuizada em 29/11/2012, ou seja, dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da demanda anterior, o que observa o disposto no parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Em suma: o ajuizamento de ação declaratória pela devedora teve o condão de interromper o prazo prescricional, que somente voltou a fluir após o seu trânsito em julgado em 2012; tendo a ação monitória sido proposta no mesmo ano, não há que se falar em prescrição.

De resto, é possível ainda acrescentar que, enquanto o crédito era objeto de discussão judicial provocada pela própria devedora, a pretensão do credor de ajuizar uma nova ação (monitória) estava, na prática, obstada, não por impedimento legal absoluto, mas pela pendência de uma questão prejudicial.

Por último, requer a apelante, subsidiariamente, sejam revistos os parâmetros adotados na sentença para a atualização do crédito, de modo que os juros de mora somente incidam a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/81), por se tratar de ação monitória fundada em título prescrito.

A

matéria não comporta maiores digressões, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia

(Tema 942), firmou tese aplicável a qualquer ação de cobrança de cheque, independentemente de sua natureza (executiva, monitória ou causal):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
’.

2. No caso concreto, recurso especial não provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.556.834/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2016, DJe de 10/08/2016)

Portanto, a sentença recorrida aplicou fielmente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinou a incidência da correção monetária a partir de 20/08/2004 (data de emissão do cheque) e dos juros de mora a partir de 16/12/2004 (data da primeira apresentação do título ao banco).

Por fim, é igualmente desarrazoado o argumento de que o credor não pode ser “premiado” com a retroação dos encargos em razão de sua suposta inércia em ajuizar a demanda, por ser frontalmente contrário ao que já foi decidido por este próprio Tribunal de Justiça ao anular a primeira sentença proferida (fls. 359/366). Naquela oportunidade, ficou expressamente consignado que a demora no ajuizamento da ação monitória decorreu da necessidade de o credor se defender na ação declaratória previamente ajuizada pela própria devedora.

De igual forma, foi consignado pelo eminente Relator do recurso de apelação que “
o
credor não
foi desidioso, inerte, ele apresentou o cheque para protesto antes de decorrido o prazo de prescrição. Posteriormente, tendo sido ajuizada a Ação Declaratória de Reconhecimento da Prescrição pela devedora, ele continuou buscando o recebimento do seu crédito, mediante manifestação defensiva na referida ação...
” e que “
é possível extrair a boa-fé da conduta do credor, que aguardou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, da Ação Declaratória de Reconhecimento de Prescrição promovida pela devedora onde foi julgamento improvido o recurso, para então executar o título
”.

Em assim sendo, é inequívoco que a demora na propositura da ação monitória não pode ser imputada à desídia do credor, mas sim à conduta da própria devedora, que optou por litigar por anos acerca da exigibilidade do título.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), por ter a verba sido fixada em seu patamar máximo (20%) sobre o valor da condenação,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.